Tribunal: TJBA
Processo: 8032524-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032524-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TASILLA AGUIAR CARVALHO BORGES

Advogado(s)
:
TASILLA AGUIAR CARVALHO BORGES

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS registrado(a) civilmente como LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS, YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA, CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PARA R$ 10.000,00( DEZ MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada procedente pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

Sentença determinou o restabelecimento do plano de saúde, o ressarcimento das despesas médicas e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Apelação interposta pela parte autora, sustentando a necessidade de majoração da indenização, em razão da gravidade da conduta ilícita das rés, que procederam ao cancelamento unilateral do plano sem notificação prévia e apresentaram reiteradas negativas de cobertura.

Contrarrazões apresentadas pelas apeladas, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Lei nº 9.656/98 e as resoluções da ANS estabelecem requisitos para a validade da rescisão unilateral de contratos coletivos de saúde, entre os quais a notificação prévia mínima de 60 dias e a impossibilidade de cancelamento em curso de tratamento essencial.
7. A rescisão abrupta do contrato e as negativas de cobertura configuram falha na prestação do serviço (arts. 14 e 51 do CDC), afrontando a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
8. O dano moral, in re ipsa, decorre da insegurança e sofrimento causados ao consumidor, devendo a indenização ser arbitrada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função pedagógica da reparação.
9. A quantia fixada em primeiro grau (R$ 5.000,00) mostra-se aquém da gravidade da ofensa e dos precedentes desta Câmara, impondo-se a majoração para R$ 10.000,00, valor adequado à finalidade compensatória e preventiva da indenização.
10. Jurisprudência desta Corte confirma o entendimento: TJ-BA, Apelação n. 8001493-73.2019.8.05.0201, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 04/03/2024; TJ-BA, Apelação n. 8008388-97.2021.8.05.0001, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 27/08/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde sem notificação prévia, acompanhada de reiteradas negativas de cobertura, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, cujo quantum deve ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXII

Lei nº 9.656/98, art. 13

Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 51

CPC, art. 85, § 11

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação n. 8001493-73.2019.8.05.0201, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 04/03/2024

TJ-BA, Apelação n. 8008388-97.2021.8.05.0001, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 27/08/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8032524-56.2024.8.05.0001 , da Comarca de Salvador – BA, apelante TASILLA AGUIAR CARVALHO BORGES e apelados CENTRAL NACIONAL UNIMED - CNU, UNIMED FAMA e MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .